Tribunal: STF
Processo: ARE 1259116
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. CONDENAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE, EM RAZÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA OBRIGATORIEDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA EM FACE DE TODOS OS ENVOLVIDOS NUMA ÚNICA OPORTUNIDADE. VALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL OPERADO PELA VÍTIMA TANTO EM SEDE POLICIAL, QUANTO EM SEDE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE QUALIFICADA PELA DEBILIDADE PERMANENTE. SUBTRAÇÃO DE VALOR EM ESPÉCIE E DO CELULAR DA VÍTIMA. ATAQUE POR MEIO DE UMA FOICE. SEQUELAS FÍSICAS E ESTÉTICAS, DE NATUREZA PERMANENTE. PERDA DE UMA DAS MÃOS, DE PARTE DA VISÃO E DE PARTE DA AUDIÇÃO. AFUNDAMENTO DO CRÂNIO. INVALIDEZ PERMANENTE. DOSIMETRIA ADEQUADAMENTE FIXADA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME AVALIADAS DESFAVORAVELMENTE". (Doc. 3, p. 63)
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. (Doc. 4, p. 18) 
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIV e LV, da Constituição Federal. (Doc. 8, p. 25-31 e doc. 9, p. 1-13)
    A Vice-Presidência do Tribunal a quo aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, em decisão que assentou: 
    “Pois bem, o artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal não foi objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.
    […] 
    Além disso, a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta ao artigo apontado como infringido (artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu.
    […] 
    Não por outro motivo o Supremo Tribunal Federal, no ARE n° 748.371 (tema 660), entendeu pela ausência de repercussão geral nas questões atinentes aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, por não se tratar de matéria constitucional.
    […] 
    Desse modo, aplica-se o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil. 
    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por ANTONIO CARLOS TOZESKI, ressaltando que os temas envolvendo o artigo 5°, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil”. (Doc. 9, p. 31-33 )
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Com efeito, o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/2/2010)
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.
    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.
    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).
    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/4/2014)
    Destaco que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada no recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos. Nesse sentido, ARE 823.651, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 16/9/2014; AI 846.808-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/11/2014; Rcl 11.940, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 14/2/2014; Rcl 12.395-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 6/11/2013; Rcl 15.080-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 18/2/2014; e Rcl 16.915-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 13/3/2014, com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de março de 2020. 
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente